Tribunal: TJPA
Processo: 0804139-74.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10538 - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0804139-74.2020.8.14.0040

APELANTE: CLARO S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE NA CDA. REJEITADA. CERTIDÃO QUE ATENDE OS REQUISITOS DO ART. 2º, §5º DA LEI Nº 6.830/80 E ART. 202 DO CTN. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA IRREGULAR REALIZADA PELO MUNICÍPIO EM RAZÃO DE SUPOSTA COMPETÊNCIA DA UNIÃO. IMPROCEDENTE. ATIVIDADE EMPRESARIAL RELACIONADA A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. NECESSIDADE DE OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO MUNICIPAL. ART. 30, INCISO I E VIII DA CF. COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA REALIZAR A COBRANÇA SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relator
a

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Claro S.A em face do Município de Parauapebas, nos autos de Embargos à Execução Fiscal, movido contra sentença (ID. 13240558) que não acolheu os Embargos à Execução.

Em síntese, Claro S.A ajuizou Embargos à Execução Fiscal narrando ser empresa autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL a atuar na aérea do Estado do Pará, sendo cobrada pelo Ente Municipal multa por falta de recolhimento da Taxa de Fiscalização, referente ao ano de 2015, no valor de R$ 18.968,05 (dezoito mil, novecentos e sessenta e oito reais e cinco centavos).

Aduziu que a referida cobrança é de competência privativa da União, com fundamento no art. 22 da CF, sendo ilegal a cobrança por parte do município. Assim, requereu a total procedência dos Embargos.

Em sentença (ID. 13240558), não foram acolhidos os Embargos à Execução.

Contra esta sentença, Claro S.A interpôs o presente Recurso de Apelação Cível, alega preliminarmente nulidade da sentença em razão de suspostamente não ter sido analisado a alegação de irregularidades no processo administrativo que gerou a CDA, acarretando violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Sustenta que a competência para fiscalizar na área das telecomunicações pertence à União, que o realiza por meio da ANATEL, sendo a cobrança de tributos relacionados à essa área de competência privativa da União, desse modo, a cobrança por parte do Ente Municipal configura bitributação, sendo irregular. Assim, requer o conhecimento e provimento do Apelo. (ID. 13240560)

Em contrarrazões, a parte apelada alega que não há irregularidades na cobrança da multa, bem como não houve cerceamento de defesa nos autos, foi instaurado processo administrativo que seguiu seu tramite adequadamente e culminou na Certidão de Dívida Ativa – CDA, devido pela apelante.

Defende ausência de bitributação, pois a competência de fiscalização é permitida ao município, por se tratar de competência concorrente, de acordo com os arts. 77 a 80 do CTN. Assim, requer o desprovimento do Recurso de Apelação.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau entendeu ser desnecessária sua opinião na lide.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo a proferir voto sob os seguintes fundamentos.

O recorrente alegou preliminarmente irregularidades no processo administrativo que resultou em Certidão de Dívida Ativa, pois não teria sido lhe oportunizado o exercício da ampla defesa e do contraditório.

Pois bem, a Certidão de Dívida Ativa emitida pelo Município possui presunção de legitimidade, uma vez que, satisfaz os requisitos exigidos pelo art. 2, § 5º da lei nº 6.830/80, e pelo art. 202 do CTN, quais sejam: I. possui o nome do devedor, bem como número do CNPJ; II. Indica o valor originário da dívida, o
termo inicial e a forma como calcular os juros e demais encargos previstos na lei; III. Possui a indicação da natureza e o fundamento legal da dívida; IV. Indica a atualização monetária; V. possui a data, número e o registro; VI. Possui o número do processo administrativo que resultou o Auto de Infração (processo administrativo nº 181.679/2016), conforme observa-se no ID. 13240531 - Pág. 7 a 9.

No caso em apreço, o apelante não se desincumbiu do ônus para demonstrar a ilegalidade da cobrança da dívida, apontando de forma genérica que o título padeceria de vícios insanáveis, sem demonstrá-los de forma clara, a fim de desconstituir a presunção relativa de veracidade e autenticidade da qual o documento goza.

Verifica-se que na CDA constam todos os dados necessários para a identificação da dívida e apresentação da defesa pelo devedor, tais como: origem da dívida, valor originário, planilha de cálculo da correção monetária, juros e multa, fundamentação legal que embasa a cobrança do tributo, assinatura da autoridade competente, enfim, o título executivo encontra-se formalmente em ordem, inexistindo irregularidades na Certidão de Dívida Ativa.

Portanto, rejeito a preliminar suscitada pelo recorrente e passo a análise do mérito.

Sustenta o Apelante, que os tributos referentes a área de telecomunicação, são de competência da União, não podendo o Município fazer cobranças nesse âmbito.

A Constituição Federal em seu art. 22, inciso IV, dispõe que compete à União legislar sobre serviços de água, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão. Porém, quando esses serviços se relacionam com assuntos de interesses locais, compete ao município legislar sobre o uso de seu território em atividades de natureza empresarial, de acordo com art. 30, incisos I e VIII.

Art. 30. Compete aos Municípios:

I - Legislar sobre assuntos de interesse local;

[...]

VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano;

No presente caso, a dívida cobrada pelo Município é justificável, em razão do recorrente executar serviços de telecomunicação dentro do Município de Parauapebas, tendo em vista, a necessidade da empresa em construir e instalar torres de telefonia e internet, ocupando o solo urbano da região.

Desse modo, observa ser inequívoca que a matéria gira em torno de assuntos de interesse local, sendo o Município competente para realizar cobranças de natureza tributária sobre os serviços realizados pela empresa apelante em seu solo territorial.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL.
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LICENÇA PARA O FUNCIONAMENTO DAS TORRES E ANTENAS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS E VOZ. ESTAÇÕES DE RADIO-BASE (ERB ́S). PODER DE POLÍCIA E LIMITES DA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA DOS MUNICÍPIOS EM MATÉRIA AFETA ÀS TELECOMUNICAÇÕES. ARTIGOS 22, INCISO IV, E 30, INCISOS I, II, III E VIII, DA CFRB/88.
RELEVÂNCIA DO TEMA E TRANSCENDÊNCIA DE INTERESSES. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. (grifado)

(STF - RE: 776594 SP, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 06/10/2016, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 20/10/2016)

APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Taxa de Licença para localização e funcionamento das torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz –
A fiscalização das estações de transmissão de dados é atribuição da União, mas os serviços prestados pelas concessionárias de telecomunicações devem respeitar as leis municipais referentes a uso e ocupação do solo (art. 74 da LF 9.472/97)– Taxa que decorre do exercício regular do poder de polícia – Sentença que julgou procedentes os embargos reformada - Recurso provido.
(grifado)

(TJ-SP - AC: 10002626520178260412 SP 1000262-65.2017.8.26.0412, Relator: Rezende Silveira, Data de Julgamento: 03/11/2021, 14ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/11/2021)

Mediante o exposto, não vislumbro razões para modificar a sentença recorrida, de modo que a mantenho integralmente.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO O RECURSO DE APELAÇÃO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/12/2023